Tribunal: TJDFT
Processo: 0705060-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, caput, da Lei no 9.503/1997), à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, 10 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir por 2 meses, substituindo-se a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade. A defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com redução da pena abaixo do mínimo legal; (ii) a substituição da pena restritiva de direitos por multa; e (iii) a redução do prazo da suspensão da habilitação para 1 mês.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal com fundamento na confissão espontânea; (ii) estabelecer se a substituição da pena restritiva de direitos por multa pode ser imposta por conveniência do réu; e (iii) determinar se é cabível reduzir o prazo de suspensão da habilitação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF e do STJ, consolidada na repercussão geral (RE 597.270) e na Súmula 231 do STJ, veda a redução da pena abaixo do mínimo legal com fundamento exclusivo em circunstância atenuante genérica, como a confissão espontânea.
4. A substituição da pena privativa de liberdade por multa ou restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 2o, do Código Penal, é discricionariedade vinculada do magistrado, que deve avaliar a medida mais adequada à reprovação e prevenção do crime. A escolha não cabe à defesa.
5.A fixação da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor é obrigatória em caso de embriaguez ao volante, nos termos do art. 293 do CTB, sendo que o prazo de 2 meses fixado está no limite mínimo legal, não havendo espaço jurídico para redução com base na atividade profissional do réu.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.